Tribunal: TJDFT
Processo: 0752389-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752389-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: MMA Comercio de Alimentos Eireli Agravada: Bom Paladar - Restaurante, Lanchonete e Petiscaria Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário MMA Comercio de Alimentos Eireli contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0711166-13.2023.8.07.0001. Á agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da norma prevista no art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator